Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-06.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028638-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUCILENE CONCEICAO DE MATOS SILVA - CPF: 666.728.641-72 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1028638-06.2024.8.11.0001.

RECORRENTE(s): JUCILENE CONCEIÇÃO DE MATOS SILVA.

RECORRIDA(s): CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Data de Julgamento: 23 a 26/09/2024 (plenário virtual).

súmula de julgamento – ARTIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – ARTIGO 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1) Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

2) Nos termos da jurisprudência do STJ,
"As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários."
(Resp n. 1.099.527/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010.).

3) A reclamante alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de débito prescrito (R$ 715,00).

4) No caso em apreço, a autora acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de 02/2019 a 02/2024,
no qual consta a ocorrência da
inscrição de 03/2019 a 07/2019, não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento, pois, era de incumbência da autora comprovar a existência do alegado ato ilícito, e não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida.

5) Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte demandada.

6) Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

7) Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

8) Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024